Tribunal: STF
Processo: HC 215735
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de destaque e sustentação oral. Indeferimento. 



    Vistos etc.



    Referente à Petição 59.952/2022 (evento 28).



    A Primeira Turma desta Suprema Corte negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão em que negado seguimento ao habeas corpus. A Defesa, por sua vez, intimada do acórdão em 29.6.2022, manejou embargos de declaração.



    Os advogados de Vanderson Bullamah, por intermédio da referida petição, requerem o destaque do processo, para julgamento dos embargos de declaração em ambiente presencial, o esclarecimento de questões de fato e a realização de sustentação oral.



    É o relatório. 



    Decido.



    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução nº 669/2020) faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal e respectivos incidentes recursais a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou Plenário desta Suprema Corte. Tal resolução prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, os votos proferidos e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.



    Nesse espectro, “a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso” (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).



    No caso, não há excepcionalidade que justifique a retirada do feito da pauta de julgamento previamente publicada.



    Lado outro, nada colhe a pretensão de sustentação oral no julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus.



    De acordo com os arts. 83, § 1º, III e VI1, e 131, § 2º2, Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não é obrigatória a prévia intimação do advogado para o julgamento dos embargos declaratórios, visto que, além de não depender de pauta, há vedação expressa quanto à realização de sustentação oral. Nesse aspecto, este Supremo Tribunal Federal assentou que “A jurisprudência da Corte é no sentido de que revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras constantes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) que não permitem sustentação oral em determinados processos (art. 131, § 2°) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em pauta de certos feitos (art. 83, § 1°, III)” (RE 1.018.956 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2018).



    Ademais, a faculdade de realizar sustentação oral conferida ao advogado pela Lei 14.365/2022 não contempla a hipótese de julgamento de recurso interposto contra decisão colegiada, como é o caso vertente.



    Por derradeiro, ressalto, nos termos do § 6º da Resolução STF nº 642/2019, a possibilidade de os advogados realizarem, durante a sessão virtual, “esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”. 



    Ante o exposto, indefiro os pedidos de destaque e de sustentação oral formulados. Quanto ao pedido de esclarecimentos de fato, observe-se a Resolução nº 642/2019. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora




1 RISTF, Art. 83, § 1º: “ Independem de pauta: III – o julgamento de habeas corpus ou de conflito de jurisdições, competências ou atribuições; e VI – o julgamento de embargos de declaração ou de agravo regimental em matéria processual penal.”




2 RISTF, Art. 131, § 2º: “Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar.”